Tribunal: TJBA
Processo: 8135248-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135248-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DA SILVA BARRETO e outros (9)

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, MARCIO CUNHA DORIA registrado(a) civilmente como MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA registrado(a) civilmente como MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DAS RÉS E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREMISSA FÁTICA ENFRENTADA. RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PERÍCIA DESTACADAS COMO OMITIDAS. RAZÕES DE DECIDIR COM BASE NAS CONCLUSÕES DO PERITO. CONJUNTO FÁTICO QUE DETERMINAVA ENCAMINHAMENTO
IMEDIATO E EMERGENCIAL DA PACIENTE
PARA HOSPITAL. PREPOSTOS QUE NÃO PROVIDENCIARAM E APENAS MINISTRARAM SORO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação dos autores, o qual figura como embargado e negou provimento às Apelações da VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA e MARCELA FIEL RODRIGUES, a qual figura como embargante, no qual sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão/contradição, visto que deixara de considerar elementos do laudo pericial que atestariam a regularidade do atendimento prestado pela VITALMED, bem como que houve contradição ao não enfrentar argumentos da apelação que sustentavam a inexistência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o agravamento do estado de saúde da paciente, salientando que os próprios familiares optaram por não contatar novamente a empresa, apesar de devidamente orientados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) ao acompanhar a sentença reconhecendo que as conclusões periciais apontam falha na prestação do serviço contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios alegados, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas de forma clara e fundamentada, sendo suficientes para sustentar a conclusão do julgado.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou de obter efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de vícios no julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

O argumento do embargante revela mero inconformismo quanto à decisão colegiada, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

A pretensão de utilização dos embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional somente é cabível quando demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na hipótese.
Prequestionamento prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.
A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - ED REsp 2046349 SP 2023/0003089-4, Rel.Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA; TJ-BA, ED 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020; TJ-SC, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8135248-80.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
VITALMED - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA M
É
DICA LTDA e MARCELA FIEL RODRIGUES
e como Embargados
CARLOS DA SILVA BARRETO e OUTROS.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04